Tribunal: TJPA
Processo: 0803582-31.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803582-31.2022.8.14.0133

APELANTE: PAULO ROBERTO BRUNO, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, PAULO ROBERTO BRUNO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DEVER DE INDENIZAR. RECONHECIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO. RECURSO DE PAULO ROBERTO BRUNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S.A. e Paulo Roberto Bruno contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA em ação indenizatória movida por Paulo Roberto Bruno em face do Banco do Brasil S.A. O autor alegou a existência de vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, financiado pelo banco, que teria negligenciado o dever de fiscalização das obras. Pleiteou indenização por danos materiais e morais. O banco defendeu ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal e falta de interesse processual. A sentença condenou o banco ao pagamento de danos materiais e rejeitou o pedido de danos morais. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir a competência para o julgamento da demanda; (ii) estabelecer a responsabilidade civil do Banco do Brasil e a manutenção ou exclusão da condenação por danos materiais; (iii) determinar a existência de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência permanece na Justiça Estadual, conforme Súmula 508 do STF, pois o Banco do Brasil atuou como agente financeiro sem ingerência direta na execução da obra.

4.

Rejeita-se a impugnação ao benefício da justiça gratuita, pois o autor é beneficiário de programa de baixa renda, configurando hipossuficiência financeira.

5.

Não se exige tentativa de solução administrativa prévia para configuração do interesse de agir, segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

6.

O Banco do Brasil integra a cadeia de fornecimento como gestor do programa, sendo responsável objetivamente pelos vícios construtivos conforme art. 14 do CDC.

7.

O laudo técnico judicial constatou graves vícios construtivos, e o banco não apresentou prova em sentido contrário, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

8.

Reconhece-se o dano moral, pois as condições do imóvel violaram o direito fundamental à moradia digna (CF, art. 6º), configurando sofrimento e frustração além de mero dissabor cotidiano.

9.

A condenação por danos morais fixou-se em R$ 10.000,00, conforme precedentes e Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido. Recurso de Paulo Roberto Bruno provido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações em que figure como parte o Banco do Brasil S.A. mesmo em contratos vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida, conforme Súmula 508 do STF.

2.

A hipossuficiência financeira do beneficiário do Programa Minha Casa Minha Vida justifica a concessão da justiça gratuita.

3.

Não há necessidade de tentativa administrativa prévia para caracterização do interesse de agir em demandas consumeristas.

4.

O agente financeiro que atua na gestão e fiscalização de obras do Programa Minha Casa Minha Vida responde objetivamente pelos vícios construtivos.

5.

A violação do direito fundamental à moradia digna por vícios graves em imóvel adquirido pelo programa enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 6º; CC, arts. 389, § único, 405 e 406, §1º; CPC, arts. 85, §2º, 86, 98, §3º, 373, II; CDC, art. 14; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 508; STJ, AgInt no REsp nº 2.037.483/PA, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.822.431/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.06.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087, rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0142552-32.2015.8.14.0087, rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
do
Banco do Brasil S.A.
e
conhecer e dar provimento ao recurso
de
Paulo Roberto Bruno

, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0803582-31.2022.8.14.0133

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

APELANTE/APELADA: PAULO ROBERTO BRUNO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
BANCO DO BRASIL S.A
e PAULO ROBERTO BRUNO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por PAULO ROBERTO BRUNO apelante em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 23109053
, a parte autora PAULO ROBERTO BRUNO sustenta que adquiriu imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, mediante financiamento celebrado com o Banco do Brasil S.A., figurando este como agente operador do programa habitacional. Alega que, após ingressar na posse do imóvel, constatou a existência de vícios construtivos que comprometem sua segurança e habitabilidade, conforme demonstrado em laudo técnico preliminar anexado à inicial. Aduz que o Banco do Brasil, na condição de agente fiscalizador da obra e responsável pela liberação dos recursos à construtora, negligenciou seu dever de garantir a qualidade da edificação. Informa que buscou solução administrativa junto à instituição financeira, sem êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda. Requer a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a realização de perícia técnica judicial e, ao final, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de e R$ 14.336,09 (quatorze mil e trezentos e trinta e seis reais e nove centavos), referente aos custos necessários para reparação do imóvel, bem como danos morais, no montante de R$ 10.000,00, ou quantia a ser arbitrada pelo juízo.

Em sua contestação
(ID

23109172)
, o BANCO DO BRASIL S.A sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que sua atuação no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 restringe-se à de mero agente financeiro, sem qualquer responsabilidade pelos vícios construtivos alegados pela autora. No mérito, rechaça os pedidos indenizatórios, alegando ausência de nexo causal entre sua atuação e os alegados danos, bem como a inexistência de ato ilícito ou conduta abusiva que justifique a reparação por danos morais ou materiais. Ressalta, ainda, que a autora, ao firmar o contrato, declarou ter recebido o imóvel em perfeitas condições de habitabilidade. Requer, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos, bem como a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Sobreveio a sentença de
ID 23109191
, da qual transcrevo a parte dispositiva:

“3. DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, data registrada no sistema.

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito Substituto respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA (Portaria n.º 4124/2024-GP, de 27 de agosto de 2024)”.

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso de apelação (ID 23109195) arguindo:

Preliminar de incompetência da Justiça Estadual
, defendendo a competência da Justiça Federal em razão da participação da União e do uso de recursos do FAR no PMCMV, conforme entendimento do STJ;

Impugnação ao benefício da justiça gratuita
, argumentando inexistirem nos autos elementos que comprovassem a hipossuficiência do autor;

Inexistência de responsabilidade do Banco
, que teria atuado apenas como agente financiador do imóvel, sem responsabilidade por vícios construtivos, os quais caberiam exclusivamente à construtora/vendedor (Fundo de Arrendamento Residencial);

Destacou cláusulas do contrato que atribuem ao comprador a obrigação de vistoriar o imóvel e declarar que o recebeu em perfeitas condições, bem como de realizar a manutenção do bem;

Afirmou ainda a
ausência de interesse processual
, pois o autor não buscou resolução administrativa antes de acionar o Judiciário;

Por fim, contestou o cabimento da condenação por danos materiais.

Pedidos do apelante Banco do Brasil S/A:

Reconhecimento da
incompetência da Justiça Estadual
, com remessa dos autos à Justiça Federal;

Revogação da justiça gratuita
concedida ao autor;

Extinção do processo sem julgamento de mérito
por ausência de interesse processual;

No mérito,
exclusão da condenação por danos materiais
e reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco.

Por sua vez, PAULO ROBERTO BRUNO também interpôs recurso de apelação
(ID

23109199)
alegando:

O autor recorreu pleiteando a
reforma da sentença para incluir a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais
. Alegou que:

A moradia, direito social previsto no art. 6º da CF, foi violada pelas condições degradantes do imóvel, adquiridos pelo programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV);

O imóvel apresentou infiltrações, rachaduras, problemas de esgotamento sanitário, mofo, materiais de baixa qualidade e problemas elétricos e hidráulicos, afetando gravemente a habitabilidade e a dignidade dos moradores;

Defendeu que o dano moral nesses casos é
in re ipsa
, ou seja, presumido pelo simples fato do descumprimento do direito à moradia digna;

Apontou precedentes do TRF-4 e do STJ que reconhecem o dever de indenizar por danos morais nessas hipóteses, mesmo sem a necessidade de comprovação específica do prejuízo.

Pedido do apelante Paulo Roberto Bruno:

Reforma da sentença para
inclusão de condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais
.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S.A.
(ID 23109203)
e por PAULO ROBERTO BRUNO
(ID 23324890)
.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos e passo à análise de seu mérito.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ARGUIDA PELO APELANTE BANCO DO BRASIL S/A

O banco réu, ora apelante suscita, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, alegando a competência da Justiça Federal em razão da natureza federal do programa e da participação da Caixa Econômica Federal e do FAR no negócio jurídico entabulado entre as partes da lide em questão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a competência para processar e julgar ações envolvendo vícios construtivos em imóveis financiados pelo PMCMV depende da natureza da atuação da instituição financeira. Quando atua como mero agente financeiro, a competência é da Justiça Estadual. Contudo, quando a CEF ou outra instituição atua como agente executor de políticas públicas federais, com ingerência direta na construção, a competência é da Justiça Federal.

In casu
, a descrição da atuação do Banco do Brasil nos autos não demonstra ingerência direta na execução da obra que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Ademais, conforme determinado pela Súmula nª 508 do Supremo Tribunal Federal, a alegação de competência da Justiça Federal para a solução da presente demanda não assiste razão: “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial consolidado dos Tribunais Pátrios Brasileiros, vejamos julgado neste sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE DEMANDANTE. DESNECESSIDADE DE QUALQUER REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ATUOU COMO MERO AGENTE FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL, MAS COMO REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICAS FEDERAIS PARA A PROMOÇÃO DE MORADIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DECORRENTES DE DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. ART. 6º-A, III DA LEI Nº 11.977/2009. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 DO STF.
IMÓVEL QUE APRESENTOU VÍCIOS NA ESTRUTURA. MÁ QUALIDADE DO MATERIAL UTILIZADO. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE CONSTATOU OS PROBLEMAS. ADOÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DAS CONCLUSÕES DO LAUDO OFICIAL. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA NO PROCESSO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CAPAZES DE AFASTAR AS CONCLUSÕES DESTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO. CONDUTA DO RESPONSÁVEL QUE IMPINGIU DIVERSOS SENTIMENTOS NEGATIVOS. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA COM O IMÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE IMPORTÂNCIA CONDIZENTE A REPARAR O DANO E PUNIR O INFRATOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE, EM PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECEDENTES.- A jurisprudência do STJ adota o entendimento de que a instituição financeira “somente tem legitimidade passiva para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro” (STJ - AgInt no REsp n. 1.646.130/PE, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/8/2018).- Da leitura do caderno processual, constata-se que a instituição financeira apelante é representante do Fundo de Arrendamento Residencial, não atuando somente como agente financeiro, de forma que possui responsabilidade pelos vícios construtivos, nos termos do art. 6º-A, III da Lei Nº 11.977/2009.- Desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal, pois esta somente atua quando houver interesse inequívoco direto, o que não restou comprovado nos autos, de forma que a competência para julgamento da demanda é a Justiça Estadual, conforme Súmula nº 508 do Supremo Tribunal Federal.- Demonstrado por meio de laudo pericial que houve má execução dos serviços do imóvel adquirido pela demandante, causando prejuízos ao bem-estar dos moradores, cabível é a obrigação de reparar os danos causados.- A despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade.- Conforme entendimento da Corte Especial do STJ, a indenização por danos morais deve ser aferida caso a caso, levando-se em consideração as peculiaridades da situação concreta. A fixação de indenização por dano moral é “questão peculiar a cada decisum, que é proferido caso a caso, segundo a avaliação do órgão julgador, à luz das peculiaridades e circunstâncias específicas (REsp 1374284/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27.08.2014).

(APELAÇÃO CÍVEL, 0801155-04.2020.8.20.5100, Des. João Rebouças, Terceira Câmara Cível, JULGADO em 27/10/2023, PUBLICADO em 29/10/2023).”

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA:

A concessão da gratuidade de justiça pressupõe a demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC.

No presente caso, os elementos constantes nos autos não demonstram a capacidade da parte autora de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Consigne também que, a parte autora trata-se de beneficiária de programa de baixa renda do governo federal, restando configurada sua hipossuficiência financeira.

Destarte, rejeito a impugnação do benefício da justiça gratuita pelo banco réu, ora apelante, e mantenho a concessão da gratuidade judiciária à parte autora.

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência.

PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A presente preliminar suscitada pelo Banco apelante argumenta a falta de interesse de agir por parte do recorrido, sob a alegação de que não foi buscada a resolução administrativa antes da judicialização da questão. Segundo o apelante, tal conduta configuraria ausência de pretensão resistida, uma vez que não haveria lesão ou ameaça a ser apreciada pelo Poder Judiciário sem que antes houvesse a tentativa de solução administrativa.

Com efeito, o interesse de agir é um dos pressupostos processuais que deve estar presente para que a ação seja validamente proposta e julgada. Para configurá-lo, é necessário que a parte autora demonstre que houve a necessidade de intervenção judicial para a obtenção do direito pleiteado, ou seja, que existe uma pretensão resistida.

No caso em análise, o apelante alega que o recorrido não buscou a solução administrativa do conflito antes de ingressar com a demanda judicial. No entanto, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores entende que não é requisito indispensável o exaurimento da via administrativa para a configuração do interesse de agir.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

RECURSO ESPECIAL Nº 2039169 - PR (2022/0363085-8) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO - CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA- SUBSCRIÇÃO DAS AÇÕES PELA BRASIL TELECOM S.A. - ALEGADA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO AO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - NÃO CONHECIMENTO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - PRAZO PREVISTO NO ART. 177 DO CC/1916, C/C 205 E 2.028 DO CC VIGENTE - FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA APELANTE - DOBRA ACIONÁRIA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - DECORRÊNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES - SUCESSÃO DA TELEPAR PELA BRASIL TELECOM EM TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES - APLICABILIDADE DO CDC - VINCULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA AO CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - RELAÇÃO CONSUMERISTA EVIDENCIADA - INEXECUÇÃO DO CONTRATO - ATOS NORMATIVOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA QUE NÃO PODEM DETERMINAR O REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO." (e-STJ fl.568/569) Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 620/625). Em suas razões recursais, a parte recorrente alega a violação dos seguintes dispositivos legais: a) art. 535, II, do CPC/1973, ante a omissão do Tribunal de origem ao deixar de apreciar as alegações relativas à legitimidade do critério de emissão das ações do PAID, ao critério de conversão das ações e sentença extra petita; b) art. 100, § 1º, da Lei n. 6.404/1976, defendendo a falta de interesse de agir da parte ora recorrida, tendo em vista a ausência de pedido administrativo para exibição de documentos, ainda que incidental, bem como de pagamento de taxa do serviço, em desrespeito à Súmula 389/STJ. Contrarrazões apresentadas às fls. 718/737 (e-STJ). É o relatório. Decido. Cumpre, de início, analisar a questão do interesse de agir, por se tratar de requisito de procedibilidade. No caso dos autos, o Tribunal de origem afastou a tese de inexistência de interesse de agir, com fundamento na desnecessidade de prévio requerimento administrativo e de pagamento de taxa no caso de pedido judicial de exibição incidental de documentos destinados à prova do direito à complementação de ações perseguido pela demanda, nos seguitnes termos: "Inicialmente, não obstante o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 389, cumpre esclarecer que o pedido de exibição de documentos não exige o esgotamento da via administrativa como condição da ação (artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil). Isso porque, se assim não fosse, haveria nítida afronta ao direito fundamental à inafastabilidade de apreciação pelo Poder Judiciário, prevista no artigo 5, inciso XXXV da Constituição da Republica. Logo, o apelado possui interesse processual para ingressar em Juízo e requerer a exibição de documentos, decorrente de relação contratual, o que descaracteriza, portanto, a carência de ação por falta de interesse de agir. Ressalta-se que a independência entre as instâncias jurisdicional e administrativa, permite que a parte que se sentir lesada invoque diretamente a tutela jurisdicional do Estado, pretendendo a exibição de documentos, com fulcro no artigo 844 e seguintes do Código de Processo Civil, mesmo que ausente o requerimento administrativo. (...) Insta salientar que a ausência de recolhimento da respectiva taxa de serviço, não tem o condão de retirar o direito, tão pouco o interesse de agir, daquele que pretende a exibição de documentos, em face inclusive da real dificuldade que qualquer acionista tem para apurar o procedimento. Ou seja, aguardar a boa vontade da Brasil Telecom para que responda a um eventual pedido administrativo, inclusive facilitando à parte apelada o recolhimento da taxa administrativa, que praticamente ninguém sabe como funciona, é procurar o engessamento ao direito de ação. O direito não pode ser tão dogmático a ponto de inviabilizar a qualquer cidadão o livre acesso constitucional da busca dos seus direitos subjetivos. Mais do que o conteúdo da referida Súmula de n. 389, é preciso observar a realidade que envolve o cidadão médio, facilitando o acesso de todos ao judiciário. Ressalte-se que, em se tratando de Contrato de Participação Financeira para Obtenção de Serviços de Telefonia, com cláusula de Investimento em Ações, não há como afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor. (...) Oportuno destacar o dever de observância à disposição constitucional do artigo 5, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura o livre acesso ao judiciário quando ocorre lesão efetiva a um direito ou ameaça de lesão. Afasta-se, pois, tal argumento." (e-STJ fl. 576/582) Entretanto, conforme o entendimento da Segunda Seção desta Corte, consolidado por ocasião do julgamento do recurso repetitivo REsp 982.133/RS (Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/9/2008, DJe 22/9/2008), "falta ao autor interesse de agir para a ação em que postula a obtenção de documentos com dados societários, se não logra demonstrar: a) haver apresentado requerimento formal à ré nesse sentido; e b) o pagamento pelo custo do serviço respectivo, quando a empresa lhe exigir, legitimamente respaldada no art. 100, parágrafo, 1º da Lei 6.404/1976". Nessa direção, também foi editada a Súmula 389/STJ, de seguinte teor: A comprovação do pagamento do "custo do serviço" referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizada em face da sociedade anônima. Além disso, é firme a orientação de que a "Súmula 389 do STJ aplica-se aos pedidos de exibição incidental dos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira" ( AgInt no AREsp 812.092/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/5/2016, DJe 27/5/2016). Nesse mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO ACIONÁRIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE. PEDIDO (REQUERIMENTO) ADMINISTRATIVO. 1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Rejeita-se a alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Falta à parte autora interesse em pleitear exibição incidental de documentos com dados societários, se não demonstra: a) haver apresentado requerimento formal à parte ré nesse sentido; e b) o pagamento pelo custo do serviço respectivo, quando exigido pela parte ré, legitimamente respaldada no artigo 100, § 1º, da Lei 6.404/1976. Precedentes. Caso em que houve prévia formulação de requerimento administrativo e não houve cobrança pelo custo de fornecimento dos documentos solicitados, segundo anotado no acórdão recorrido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no REsp n. 1.974.482/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM CLÁUSULA DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA Nº 389/STJ. INCIDÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 333, INCISO I, DO CPC/1973. 1. Ação de adimplemento contratual com pedido indenizatório. 2. A Súmula nº 389/STJ é aplicável aos pedidos de exibição incidental dos chamados contratos de prestação de telefonia com cláusula de participação financeira. Precedentes. 3. A ausência de comprovação da prévia existência de requerimento formal apresentado pelo autor da demanda visando obter os contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira revela sua falta de interesse de agir, impondo a extinção do feito sem resolução meritória. A determinação de exibição incidental desses documentos nessa hipótese (de não comprovação da apresentação do imprescindível requerimento prévio) constitui verdadeira ofensa ao art. 333, inciso I, do CPC/1973. 4. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp n. 1.849.913/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020.) Desse modo, é evidente a divergência entre o acórdão recorrido e a orientação jurisprudencial desta Corte. Todavia, como o Tribunal de origem reconheceu o interesse de agir motivado na desnecessidade de prévio requerimento administrativo e de pagamento de taxa, cumpre determinar o retorno dos autos à origem para que se verifique o cumprimento dos aludidos requisitos, os quais não podem ser examinados diretamente nesta instância, por implicar indevido reexame fático-probatório, nos termos da Súmula 7/STJ. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicar o entendimento desta Corte sobre o interesse de agir nos pedidos de exibição incidental de documentos, nos termos acima declinados, mediante o exame da existência de prévios requerimentos administrativo e de pagamento da taxa do serviço correspondente. Ficam prejudicadas as demais questões trazidas no recurso especial. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Ministro RAUL ARAÚJO Relator

(STJ - REsp: 2039169 PR 2022/0363085-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 03/01/2023)

A exigência de tentativa de solução administrativa prévia somente se faz necessária quando expressamente prevista em lei, o que não é o caso em discussão.

Conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Portanto, qualquer lesão ou ameaça a direito pode ser levada diretamente ao Judiciário, independentemente de prévia tentativa de solução administrativa.

Ademais, a alegação de falta de interesse de agir pela não busca da resolução administrativa não se sustenta quando o direito debatido envolve questões que demandam apreciação judicial para a efetiva tutela dos direitos do consumidor, como é o caso dos danos alegados pelo autor.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pelo apelante, por entender que o recorrido possui legítimo interesse de agir ao buscar a tutela jurisdicional para resolver a controvérsia em questão. A matéria deve ser analisada em seu mérito.

DO MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL

A responsabilidade civil do Banco do Brasil no caso em apreço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

O Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional, conforme demonstram os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. LUCROS CESSANTES. MONTANTE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "para efeito de responsabilização por atraso no cumprimento do prazo de entrega do imóvel, é irrelevante se o contrato é regido pelas normas gerais do SFH ou pelas regras próprias do PMCMV, porquanto o descumprimento contratual em discussão, a ensejar o pagamento das perdas e danos, envolve apenas a relação de consumo estabelecida entre a promitente vendedora e o adquirente da unidade autônoma. Destarte, diferentemente do que querem fazer crer as agravantes, não há que se falar que o entendimento de que os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado seja aplicável tão somente nas específicas hipóteses em que o imóvel pertence ao Programa Minha Casa Minha Vida" (AgInt no REsp n. 2.003.066/PA, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Sem incorrer nos óbices mencionados, não há como rever o entendimento da Corte de origem de que o valor de R$ 2.091,00 (dois mil e noventa e um reais) mensais, a título de lucros cessantes, estaria dentro da média do mercado local, a fim de autorizar sua redução. 5. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.037.483/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços. Precedentes. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, desta relatoria, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, no caso de atraso na entrega do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, é presumido o prejuízo do comprador, consistente na injusta privação do bem, a ensejar a reparação material. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020)

À luz do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente pode ser afastada quando demonstrada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber: (I) inexistência do defeito alegado; ou (II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel
(ID 23109061 - Pág. 1/32)
.

Quanto ao referido laudo pericial
(ID 23109061 - Pág. 1/32)
, constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação. Além disso, o réu não impugnou de forma específica suas conclusões nem requereu prova pericial judicial para contestá-lo, descumprindo o ônus previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil, informando, inclusive não ter mais provas à produzir quando instado pelo Juízo de origem
(ID 23109184, pág. 1)
.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos
, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização,
mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de

R$ 14.336,09 (quatorze mil e trezentos e trinta e seis reais e nove centavos)
.

DOS DANOS MORAIS

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0141548-57.2015.8.14.0087 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0142552-32.2015.8.14.0087 – Relator(a): Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES –20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 11 À 18.06.24)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de
PAULO ROBERTO BRUNO
para
condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por:

1.
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo-se a condenação pelos danos materiais, nos termos da sentença recorrida.

2.
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
PAULO ROBERTO BRUNO
, para reconhecer a existência de danos morais e condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

Tendo em vista a modificação substancial da sentença em razão do provimento do recurso da parte autora para incluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, observa-se que a sucumbência tornou-se majoritariamente do Banco do Brasil S.A. Diante disso, deve ser reformada a distribuição dos ônus sucumbenciais, cabendo ao réu arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2025